Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAGILDO SARAIVA DOS SANTOS, JOSE ARAUJO DE ALMEIDA D E S P A C H O Aguarde-se a publicação do edital e regularização do polo ativo perante o Juízo de origem. Brasília, DF, 09 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator